Tribunal: TJMT
Processo: 1024088-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024088-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIA ARCINA DE SOUZA - CPF: 593.611.741-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE EQUIPARADA À FUGA – ALEGAÇÃO DE IDADE AVANÇADA E PANDEMIA DE COVID-19 – DESCUMPRIMENTO INICIADO ANTES DA PANDEMIA – FALTA GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições do regime semiaberto, notadamente a ausência de comparecimento mensal em juízo, configura falta grave equiparada à fuga, nos termos do art. 50, II, da LEP.

A alegação de que o descumprimento decorreu da idade avançada e da pandemia de COVID-19 não se sustenta quando comprovado que a ausência teve início em julho de 2019, período anterior à emergência sanitária no Brasil.

A falta grave por descumprimento das condições do regime semiaberto possui natureza permanente, renovando-se a cada período em que o apenado deixa de cumprir suas obrigações, com termo inicial do prazo prescricional na data da recaptura.

A revogação de 1/3 dos dias remidos encontra amparo legal no art. 127 da LEP, sendo consequência do reconhecimento da falta grave.

A alteração da data-base para concessão de novos benefícios para a data da recaptura é medida que se impõe, em consonância com a jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARIA ARCINA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que na Execução Penal no 0000780-39.2011.8.11.0044 reconheceu o cometimento de falta grave por descumprimento das condições do regime semiaberto, revogou 1/3 [um terço] dos dias remidos e confirmou a alteração da data-base para obtenção de benefícios.

A agravante pretende o afastamento da falta grave reconhecida, aduzindo que o descumprimento das condições decorreu de sua idade avançada (68 anos) e das circunstâncias excepcionais da pandemia de COVID-19. Sustenta, ainda, que a ausência de intimação para retomada dos comparecimentos após o período pandêmico impede a caracterização da falta grave. Subsidiariamente, requer o afastamento da revogação dos dias remidos e da alteração da data-base, argumentando que a última prisão decorreu exclusivamente da unificação de penas.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 302686854)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZA FUGA (ART. 50, II, LEP) – FALTA GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – JURISPRUDÊNCIA TJMT. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARIA ARCINA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

a Agravante postula o afastamento da falta grave reconhecida, aduzindo que o descumprimento das condições decorreu de sua idade avançada (68 anos) e das circunstâncias excepcionais da pandemia de Covid-19. Sustenta, ainda, que a ausência de intimação para retomada dos comparecimentos após o período pandêmico impede a caracterização da falta grave. Subsidiariamente, requer o afastamento da revogação dos dias remidos e da alteração da data-base, argumentando que a última prisão decorreu exclusivamente da unificação de penas.

Para a melhor analise transcrevo a decisão:

VISTOS. Trata-se de executivo de pena em nome de MARIA ARCINA DE SOUZA, condenada as seguintes penas: Processo n. 0002986-52.2013.8.11.0045: 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 ( guia de seq. 1.2), Processo n. 1044-61.2008.8.11.0044: 14 anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado (guia seq. 27.1) O PEP foi recebido por este Juízo em razão do recolhimento da reeducanda na unidade prisional local. Na mov. 88, deliberou-se sobre diversas interrupções, já anotadas na aba “eventos”, bem como fixou-se as frações para progressão de regime e definiu-se a data-base e, ainda, designou-se audiência de justificação. Nesta data, realizou-se audiência de justificação. É a síntese. DECIDO. Conforme mencionado em decisão, anteriormente, na condenação oriunda do processo 1 ( 0002986-52.2013.8.11.0045), a apenada ficou presa entre 25/05/2013 (prisão provisória) a 26/10/ 2016, quando progrediu ao regime semiaberto. Após a sua progressão de regime, a sentenciada deveria comparecer mensalmente em Juízo como uma de suas condições. No entanto, a par as interrupções temporárias já anotadas, verifica-se que a reeducada deixou de comparecer definitivamente em juízo em julho de 2019, quando ainda cumpria pena pela condenação 1. Após, a reeducanda só retornou a cumprir pena em 04/06/2024, em razão de sua prisão definitiva, decorrente da soma de todas as penas no presente PEP, conforme decisão na mov. 34. Ressalta-se, novamente que o descumprimento das condições fixadas quando do regime semiaberto harmonizado (domiciliar com fixação das condições do regime aberto e permissão de trabalho) caracteriza fuga, sendo, na forma do art. 50, inciso II da LEP, falta grave. Com isso quer se dizer que o descumprimento do comparecimento perante o Juízo, condição estabelecida no termo de compromisso do regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar + condições do aberto), constitui falta grave de natureza permanente, renovando-se a cada período que o apenado deixa de se apresentar para justificar suas atividades e perdura até sua apresentação ou recaptura. Assim, afastou-se, na decisão anterior, eventual prescrição. Isso porque a recaptura se deu em 4/6/2024, quando o prazo prescricional foi iniciado. Pois bem. Em audiência a reeducanda disse que deixou de comparecer em razão de sua idade e a questão da pandemia. Todavia, essa afirmação não se coaduna com os autos, pois, o último comparecimento dela foi em junho de 2019 e, os primeiros casos de Covid-19 no Brasil começaram a surgir em meados de outubro e novembro de 2019. Além disso, os argumentos defensivos em nada tem a ver com a fase processual que se encontra. Sobre a liberdade provisória, esclarece-se que o caso em questão é de prisão penal, isto é, prisão definitiva, não havendo que se falar em liberdade provisória, instituto relacionado à prisão em flagrante. Sobre eventual nulidade do processo de origem relacionado ao crime de homicídio também se ressalta que essas alegações devem ser feitas e comprovadas em meios de impugnações corretos, não cabendo ao Juízo da execução corrigir eventuais falhas procedimentais. Além disso, mencionou a Defesa sobre habeas corpus impetrado com objeto das nulidades aventadas, todavia, eventual efeito antecipado deve ser postulado ao Juízo competente para julgamento do procedimento. Ainda, sobre a prisão domiciliar, destaca-se que não há qualquer prova nos autos da situação de saúde da reeducanda. A prisão domiciliar na fase de cumprimento de pena definitiva, como é o caso dos autos, somente é possível em casos de condenados em regime aberto, conforme artigo 117 da LEP. Transcreve-se: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - Condenado maior de 70 (setenta) anos; II - Condenado acometido de doença grave; III - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - Condenada gestante. No entanto, não obstante esta disposição legal, a doutrina e jurisprudência trilham o caminho no sentido de que seria possível tal benefício aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando comprovada imprescindibilidade, a ser verificada no caso concreto. De toda forma, não se verifica, neste momento, comprovação da indispensabilidade da prisão domiciliar da apenada. Diante disso, observado o procedimento legal, não havendo justificativa plausível, RECONHEÇO a falta grave (fuga) da apenada, com todos os seus efeitos legais, inclusive, REVOGO 1/3 (um terço) do tempo remido pela reeducanda, nos termos do art. 127, da LEP, caso exista anotação. Ressalta-se que não se fala em regressão de regime como um dos efeitos da falta grave porque a apenada já se encontra em regime fechado em decorrência da soma das penas. Nesse sentido, não se desconhece que o reconhecimento de falta grave dispensa até mesmo a audiência de justificação, sendo apurada em procedimento administrativo, o que não foi feito. Todavia, em que pese a não instauração de Procedimento Administrativo disciplinar, sabe-se que o STF entendeu no RE 972.598, em sede de repercussão geral, que “A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Assim sendo, foi designada audiência de justificação perante este juízo com o intuito de garantir a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos moldes do que foi exposto acima, mas as justificativas apresentadas carecem de credibilidade e o cometimento de falta grave restou devidamente demonstrado nos autos. Salienta-se que a interrupção da progressão de regime não sofrerá interferência (súmula 526, STJ) porque a data-base para este benefício, no caso dos autos, será a última prisão, isto é, a data da recaptura, conforme definido na decisão anterior (04/06/2024). Por fim, na forma como determinado na mov. 88, elabore-se novo cálculo de pena, anotando-se corretamente as frações, isoladamente, para cada uma das condenações, visando observar os diferentes precedentes vinculantes mencionados, bem como inserindo-se as frações de livramento condicional nos termos do art. 83 do CP. Com o novo cálculo, manifeste-se às partes. Não havendo impugnações, remeta-se cópia à reeducanda. Com relação à pena de multa, proceda-se à confecção de cálculo, na forma requerida pelo MPE. Após, abra-se vistas às partes para manifestação. Não havendo impugnações, intime-se o reeducando para a retirada das guias e início do pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ou requeira o parcelamento, nos moldes do artigo 50, caput, do Código Penal e artigo 169 da LEP. Havendo pedido de parcelamento, manifeste-se o MPE. Excluam-se os documentos anexados na mov. 95 porque são repetidos aos que foram juntados na mov. 96. Intime-se. Cumpra-se.”

Após análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a agravante cumpria pena em regime semiaberto, com obrigação de comparecimento mensal em juízo, quando deixou definitivamente de comparecer em julho de 2019, permanecendo ausente até sua recaptura em 04/06/2024, decorrente de cumprimento de mandado de prisão definitiva, em razão de sua condenação transitada em julgado superveniente pela prática do crime de homicídio qualificado consumado.

É cediço que o artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal prevê como falta grave a fuga, sendo o descumprimento das condições do regime semiaberto equiparado a tal conduta. Assim, transcrevo:

"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
[...]
II - fugir;"

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto constitui falta grave de natureza permanente, com termo inicial da prescrição na data da recaptura. Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E FUGA DO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR E DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUANDO OUVIDO O REEDUCANDO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. 2. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FUGA DO AGRAVANTE (ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO DESPROVIDO." (N.U 1028023-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)

No caso em análise, a agravante alega que deixou de comparecer em juízo em razão de sua idade avançada e das circunstâncias excepcionais da pandemia de COVID-19. Contudo, tal justificativa não se sustenta, uma vez que o descumprimento teve início em julho de 2019, período anterior ao surgimento dos primeiros casos de COVID-19 no Brasil, que ocorreu em meados de outubro e novembro de 2019, conforme bem pontuado pelo juízo de origem.

Ademais, a alegação de que não houve intimação para retomada dos comparecimentos após o período pandêmico não merece acolhimento, pois a obrigação de comparecimento mensal em juízo é condição inerente ao regime semiaberto, não havendo necessidade de nova intimação para seu cumprimento após eventual suspensão temporária.

Quanto à natureza da falta grave, é importante ressaltar que o descumprimento das condições do regime semiaberto configura falta grave de natureza permanente, renovando-se a cada período em que o apenado deixa de cumprir suas obrigações, com termo inicial do prazo prescricional na data da recaptura. Assim, não há que se falar em prescrição, uma vez que a recaptura da agravante ocorreu em 04/06/2024.

No que tange à revogação de 1/3 dos dias remidos, tal medida encontra amparo legal no art. 127 da LEP, que dispõe:

"Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar."

Portanto, reconhecida a falta grave, a revogação de parte dos dias remidos é consequência legal, tendo o juízo de origem observado o limite máximo de 1/3 previsto na legislação.

Por fim, quanto à alteração da data-base para concessão de novos benefícios, o juízo de origem corretamente fixou a data da recaptura (04/06/2024) como marco inicial, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ressalte-se que, conforme destacado na decisão agravada, a alteração da data-base não interfere na progressão de regime, em observância à Súmula 526 do STJ, que dispõe: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025